Tribunal: TJDFT
Processo: 0724256-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A, em face do despacho ordinatório da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que facultou a emenda à inicial para comprovar a constituição do devedor em mora, em ação de busca e apreensão sob o rito do Decreto-Lei 911/69. Requereu a antecipação da tutela recursal para reconhecer “o integral atendimento aos requisitos do DL no 911/69 e a regular constituição em mora da financiada, assentada a validade da Notificação enviada para o endereço estabelecido contratualmente”. Preparo regular sob ID 48020171. Facultado se manifestar acerca de eventual inadequação do recurso, haja vista a inexistência de conteúdo decisório, o agravante sustentou o cabimento do recurso sob o argumento de que o juízo teria decidido quanto à validade da notificação ao devedor. Decido. Autos recebidos em substituição eventual, haja vista o afastamento temporário do Desembargador relator da atividade judiciante. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Determino a retirada do segredo de justiça dos autos, tendo em vista que os atos processuais são públicos e a matéria tratada no presente processo não se insere nas hipóteses do artigo 189 do CPC, devendo ser respeitado o princípio da publicidade dos atos judiciais. Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69. A inicial precisa ser emendada. Isso porque, na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, através da assinatura, o que não ocorreu nos autos. Assim, determino que a parte autora emende a inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio da juntada de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, a qual, todavia, deve ser efetivamente recebida no endereço constante do contrato e assinada. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial para comprovar a constituição do devedor em mora. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 28 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator